Tribunal: STF
Processo: ARE 1522606
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, ementado nos seguintes termos:  



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - REGULARIZAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA NO POVOADO CAMPO GRANDE, NOSSA SENHORA DAS DORES/SE - LEI FEDERAL N° 14.026/2020 MARCO REGULATÓRIO DO SANEAMENTO BÁSICO - NORMA QUE NÃO PODE SER UTILIZADA PARA LIMITAR O DIREITO FUNDAMENTAL DE ACESSO À ÁGUA - RELATO DE MORADORES ACERCA DO ABASTECIMENTO IRREGULAR - SAÚDE- DIREITO FUNDAMENTAL QUE POSSUI INTRÍNSECA RELAÇÃO COM O SANEAMENTO BÁSICO, QUE INCLUI O ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL- PROVA PERICIAL REALIZADA CONCLUSÃO PELA AUSÊNCIA DE ABASTECIMENTO ADEQUADO CONTÍNUO, MEDIANTE E CARROS PIPA - SITUAÇÃO QUE É EMERGENCIAL E NÃO PODE PROTRAIR NO TEMPO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - NÃO OCORRÊNCIA ASTREINTES - - MULTA FIXADA 500, 00 DIARIA EM R$ (QUINHENTOS REAIS), LIMITADA A R$ 30.000,00 (TRINTA REAIS)- MIL RAZOABILIDADE DIANTE DAS CARACTERÍSTICAS DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL - PRAZO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DILATADO DE 06(SEIS) MESES PARA 02 (DOIS) ANOS DIANTE DA COMPLEXIDADE DA OBRIGAÇÃO – APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO” (eDOC 29 – ID: d8da7c86, p. 1-3)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º; e 60, § 4º, III, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a intervenção indevida do Poder Judiciário na administração da empresa estatal, notadamente no que se refere à definição da política tarifária desta. 



    Argumenta-se que a população não se encontra desabastecida, de sorte que a determinação de isenção das tarifas até a solução do problema (que se dará com a construção de novo reservatório) representa verdadeiro enriquecimento sem causa dos usuários, além de se tornar um verdadeiro estímulo ao consumo desenfreado e ao desperdício(eDOC 36 – ID: bc6dd4b5, p. 6).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação merece prosperar em parte. 



    O Tribunal de origem consignou que o abastecimento de água do Povoado Campo Grande não se dá de modo usual e ordinário, mas descontínuo, com a atuação deficiente da DESO, que não presta adequadamente o serviço público para o qual criada pelo Estado de Sergipe. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Trata-se de Apelação Cível interposta pela COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE- DESO, pretendendo a reforma da sentença proferida na Ação Civil Pública movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE (...)



    Extrai-se dos autos de origem que a Ação Civil Pública foi ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Sergipe em face da Companhia de Saneamento De Sergipe – Deso em razão da irregularidade no abastecimento de água nos Povoados Cruzes (este posteriormente excluído- decisão de fl. 207) e Campo Grande, na cidade de Nossa Senhora das Dores/SE.



    Os relatos de moradores da região eram de que o abastecimento se dava de forma irregular e, portanto, sem eficiência, afetando sobremaneira a comunidade local, o que se comprova através dos documentos de fls. 121/122, 135, 146/148, 150/167 e 169/176, que demonstram satisfatoriamente o acesso ao bem essencial apenas através de caminhão-pipa.



    Ora, o saneamento básico constitui uma série de procedimentos adotados pelos entes públicos numa determinada região para proporcionar aos respectivos habitantes uma vivência higiênica, e, consequentemente, saudável, e, dentre tais procedimentos, estão o abastecimento de água potável, o esgotamento sanitário, limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos, e drenagem e manejo de águas pluviais, conforme artigo 3º da lei nº 11.445/2007, que estabelece as diretrizes nacionais de saneamento básico. 



    A saúde pública, por sua vez, constitui direito fundamental insculpido no artigo 6º da Constituição Federal, sendo dever do Poder Público sua garantia através de políticas sociais e econômicas que visem à redução dos riscos de doenças e outros agravos, sendo tais políticas de acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde, nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal. 



    Para tal finalidade, o Estado de Sergipe criou a DESO, através da lei estadual nº 4.898/2003, segundo a qual à Companhia de Saneamento de Sergipe compete “o planejamento, a execução de obras e instalações, a operação e manutenção dos sistemas de água e esgotamento sanitário no Estado de Sergipe”. 



    Dada a complexidade da matéria enfrentada e a necessidade de estudo técnico, foi determinada a realização de perícia e o Expert nomeado, após apresentar relevante contextualização, concluiu (fls. 420/421):



    “1. O abastecimento de água não está sendo efetuado de forma adequada e contínua. Está havendo rodízio em dias alternados, mediante manobras realizadas diariamente, alternando zona alta e zona baixa. Também pelo fato de que está sendo abastecida mediante carros pipas. 



    2. O fornecimento de água mediante carros pipas não se traduz como dentro da normalidade, mas como situação emergencial. 



    3. O volume de água extraído do Poço P1 é suficiente para atender 938 pessoas. Como o Povoado Campo Grande possui aproximadamente 965 habitantes, faltam ser abastecidas em torno de 27 habitantes. 



    4. O problema é a deficiência na pressão adequada para distribuição da água. Tal fato é consequência do colapso do antigo Reservatório Elevado. Por isso é que existe diariamente rodízios no fornecimento de água. 



    5. Basicamente, para promover o fornecimento adequado e contínuo de água, torna-se necessário a construção de um Reservatório Elevado e a implantação das máquinas e equipamentos (desse reservatório) para a distribuição às unidades consumidoras. 



    6. O funcionamento do Poço Artesiano P2 e uma revisão na rede de distribuição também se revestem como obras adequadas ao pleno funcionamento do Sistema de Abastecimento de Água.”



    Note-se que o trabalho foi apresentado em 15/07/2020, há pouco mais de 1 ano, e ficou claro que o abastecimento da região não se dá de modo usual e ordinário, mas descontínuo, o que obviamente deixa a população refém da atuação da DESO, que não presta a contento o serviço público essencial e obrigatório.



    Nesse diapasão, tenho que agiu com acerto o sentenciante ao acolher o pedido ministerial pois tratando-se de um serviço público, deve ele ser prestado de forma adequada, na forma do art. 6º da Lei nº 8.987/95. 



    Ademais, é inescusável o dever da Concessionária de cumprir fielmente as finalidades para as quais foi criada, permitindo a comunidade do Povoado Campo Grande condições de higiene pessoal, limpeza de ambientes e de alimentos, dentre outros, de forma contínua e digna, inclusive o fornecimento de carros pipa para garantir o acesso à água potável até que o serviço seja prestado de modo satisfatório. 



    A Deso aponta violação ao Princípio da Separação dos Poderes, previsto no art. 2º da Constituição Federal de 1988, entendendo não caber ao Poder Judiciário determinar a isenção de cobrança de tarifa, sob pena de adentrar no mérito do ato administrativo. 



    Com efeito, a Separação dos Poderes é um dos pilares da CF/88, cabendo a cada um deles – Executivo, Legislativo e Judiciário – atuar dentro de seu leque de atribuições.



    Nesse contexto, se a Administração tem a tarefa de criar e implementar políticas públicas, o Judiciário deve velar e fiscalizar pelo fiel cumprimento da CF, especificamente os direitos fundamentais, dentre os quais se inclui o direito à saúde, que possui intrínseca relação com o saneamento básico cuja falta obsta o gozo pleno dos direitos à vida, saúde, e dignidade da pessoa humana. 



    Assim, a omissão pelo descumprimento injustificado de implementar políticas públicas gera desarmonia na ordem jurídica, passível de correção pelo Judiciário, sob pena de tornar letra morta a Constituição Federal. 



    Com efeito, questões de ordem principiológicas não podem se sobrepor aos dispositivos constitucionais e legais garantidores do direito fundamental, razão pela qual, ante a inércia da Administração, o Poder Judiciário pode determinar a adoção de medidas que garantam o exercício do referido direito sem que isso configure ofensa à separação dos poderes.



    (...)



    Logo, a proibição de cobrar o pagamento da tarifa dos usuários/consumidores das áreas afetadas enquanto não for regularizado o fornecimento, é medida justa, prudente e passível de correção pela via jurisdicional, por expressa aplicação dos ditames constitucionais de regência, pois decorre de uma omissão do Poder Público no fornecimento contínuo e efetivo de serviço público essencial. 



    Ademais, se por mera liberalidade a Concessionária promoveu o cancelamento das faturas de água do Povoado Campo Grande a partir de novembro/2017 através da Resolução de Diretoria Executiva – RDE nº 06/2019 até nova deliberação, a manutenção deste cancelamento na via judicial até a regularização do abastecimento representa mera proteção aos direitos do usuário/consumidor.



    (...)



    Registre-se ainda que a lei nº 14.026/2020 introduziu o artigo 11-B na lei nº 11.445/2007, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, fixando a data de 31/12/2033 para o atendimento quase integral da população nacional com água potável e tratamento de esgoto (...)



    Trata-se de política pública de saneamento básico instituída pelo governo federal para a preservação da saúde da população, mas que não interfere na hipótese, dada a peculiaridade do caso concreto, especialmente pela existência de projeto estrutural concluído e com local definido, segundo afirmado pela recorrente.



    (...)



    Contudo, diante da complexidade da obrigação de fazer, entendo que o prazo de 06 (seis) meses se mostra exíguo, ainda mais na situação de calamidade pública que ainda se perpetua por conta da pandemia, razão pela qual amplio para 02 (dois) anos. 



    Com relação as astreintes, sabe-se que a imposição de multa diária para o caso de descumprimento do comando judicial é mecanismo coercitivo, destinado a promover a efetividade dos provimentos jurisdicionais. 



    Assim, disciplinada no artigo 537 do CPC/2015, mostra-se como meio executivo de coerção, possuindo o intuito de compelir a parte à prestação da obrigação imposta judicialmente, destinando-se a fazer cumprir o encargo e não o efetivo pagamento da multa.” (eDOC 26 – ID: d8da7c86)  



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte constitucional, que admite a atuação do Poder Judiciário na determinação da implementação de políticas públicas em situações excepcionalíssimas.



    Na espécie, a procedência do pedido formulado na ação civil sustentou-se no juízo de valor realizado pelo Tribunal de origem quanto aos fatos narradas e provados na inicial, notadamente quanto à conclusão de que o abastecimento de água não está sendo efetuado de forma adequada no Povoado Campo Grande.



    Assim, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Agravo Regimental em Recurso Extraordinário com Agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Poder Judiciário. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. 4. Hipótese em que comprovada a excepcionalidade da situação a justificar a intervenção do Poder Judiciário na implementação de política pública municipal. 5. Inadmissibilidade do reexame dos fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes. (...)” (ARE 1418831 AgR, Rel. min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 29.06.2023 - grifo nosso)  



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. SANEAMENTO BÁSICO. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: INOCORRÊNCIA. IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ADEQUADA E PREVENÇÃO DE DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...)” (ARE 1412280 AgR-segundo, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17.04.2023 - grifo nosso)  



    Contudo, há que se destacar que, ainda que autorizada a intervenção do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas, tal atuação deve ser limitada de modo a não interferir na discricionariedade do Poder Executivo na gestão daquelas. 



    Nesse ponto, anoto que, no julgamento do tema 698 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 684.612, assentou-se a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, com a ressalva de que a decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. Confira-se, a propósito, a ementa deste precedente:  



    “Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário com repercussão geral. Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas. Direito social à saúde. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde. No caso concreto, busca-se a condenação do Município à realização de concurso público para provimento de cargos em hospital específico, além da correção de irregularidades apontadas em relatório do Conselho Regional de Medicina. 2. O acórdão recorrido determinou ao Município: (i) o suprimento do déficit de pessoal, especificamente por meio da realização de concurso público de provas e títulos para provimento dos cargos de médico e funcionários técnicos, com a nomeação e posse dos profissionais aprovados no certame; e (ii) a correção dos procedimentos e o saneamento das irregularidades expostas no relatório do Conselho Regional de Medicina, com a fixação de prazo e multa pelo descumprimento. 3. A saúde é um bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve zelar o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 4. A intervenção casuística do Poder Judiciário, definindo a forma de contratação de pessoal e da gestão dos serviços de saúde, coloca em risco a própria continuidade das políticas públicas de saúde, já que desorganiza a atividade administrativa e compromete a alocação racional dos escassos recursos públicos. Necessidade de se estabelecer parâmetros para que a atuação judicial seja pautada por critérios de razoabilidade e eficiência, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador. 5. Parcial provimento do recurso extraordinário, para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para novo exame da matéria, de acordo com as circunstâncias fáticas atuais do Hospital Municipal Salgado Filho e com os parâmetros aqui fixados. 6. Fixação das seguintes teses de julgamento: “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)” (RE 684612, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 07.08.2023 )  



    Na espécie, verifica-se que as medidas fixadas no dispositivo da sentença proferida pelo órgão julgador de primeira instância adentram detalhadamente na forma como o recorrente deve realizar os objetivos pleiteados na ação civil pública, de maneira a não pontuar finalidades genéricas, mas sim discriminar o modo específico como Deso deve agir para alcançar o fornecimento adequada de água aos moradores do Povoado Campo Grande. Nesse sentido, confira-se o dispositivo da sentença confirmada pelo Tribunal:  



    “Ante o exposto, confirmo a tutela antecipada deferida e julgo parcialmente procedente os pedidos formulados, nos termos do art. 487, I, CPC, a fim de determinar: 



    1 - À Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO que (i) promova a execução das obras necessárias para viabilizar o fornecimento adequado e contínuo de água no Povoado Campo Grande, em Nossa Senhora das Dores/SE, no prazo de 06 (seis) meses; (ii) promova o fornecimento diário de água aos moradores da localidade, por meio de carros-pipas ou outro meio similar, enquanto não se regularizar o fornecimento de água naquele período; (iii) seja proibida de cobrar o pagamento da tarifa dos usuários/consumidores das áreas afetadas enquanto não for regularizado aquele fornecimento, tudo sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitado ao valor global de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 



    2- Ao Município de Nossa Senhora das Dores/SE que exerça com regularidade, o seu papel de fiscalização quanto ao abastecimento de água e serviços prestados pela DESO no Povoado Campo Grande, sob pena de multa mensal equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil reais), até o limite de R$ 100,000, 00 (cem mil reais).” (eDOC 16 – ID: 2af4089a, p. 2)  



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão do Tribunal de origem (eDOC 26 – ID: d8da7c86) na parte do dispositivo em que a Corte detalha as medidas a que condenado o recorrente, a fim de adequar o julgado ao teor do tema 698 da repercussão geral, notadamente no que se refere à indicação das finalidades a serem alcançadas e à determinação de que a Deso apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado, sem especificação das medidas a serem adotadas pelo ente público.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente